Tribunal: TJPA
Processo: 0809712-14.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809712-14.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SERGIO ANTONIO FERREIRA GALVAO

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VENETIA CONDOMINIUM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VAZAMENTO DE ÁGUA NO APARTAMENTO DO AGRAVANTE. INUNDAÇÃO NO ELEVADOR. QUEIMA DE PLACAS ELETRÔNICAS. COBRANÇA DE DANOS MATERIAIS PELO CONDOMÍMINIO. LAUDOS DIVERGENTES. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL E INCERTA REPARAÇÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. LEGITIMIDADE ATIVA, INTERESSE PROCESSUAL E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO VERIFICADOS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809712-14.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SERGIO ANTONIO FERREIRA GALVÃO

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENETIA CONDOMINIUM

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SERGIO ANTONIO FERREIRA GALVÃO em face da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENETIA CONDOMINIUM que indeferiu o pedido de liminar.

Na origem o autor requereu a concessão da tutela urgência para que fosse determinada a suspensão da cobrança pelo condomínio em desfavor do Requerente/Agravante para o pagamento dos reparos feitos no elevador no valor de R$ 38.740,00 (trinta e oito mil, setecentos e quarenta reais), bem como se abstenha de inscrevê-lo nos cadastros de inadimplentes ou providencie a retirada, enquanto perdurar a demanda.

O Juízo de piso indeferiu medida liminar nos seguintes termos:

(...)

Constato que a pretensão veiculada, em sede de tutela antecipada, pela parte requerente se confunde em demasia com o mérito da ação e, nos termos do citado art. 300 do Código de Processo Civil, a antecipação de provimento judicial constitui medida excepcional, exigindo-se, para tanto, repise-se, prova cabal da verossimilhança, o que se dará com a análise do mérito, quando da prolação da sentença.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela pleiteado pela parte requerente.

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO

Levando em conta que o direito pleiteado na exordial é transacionável, com base no artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, DESIGNO audiência de conciliação ou mediação para o dia 12/09/2022, às 09h30min, esclarecendo que este é o primeiro dia desimpedido da pauta.

(...)

Inconformado o autor, interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO id. 14662914 alegando a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, diante da existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Aduz que está sendo compelido ao pagamento da vultuosa quantia de R$ 38.740,00 (trinta e oito mil, setecentos e quarenta reais) para a realização de reparos no elevador, em decorrência do vazamento de água, ocorrido no dia 17/12/2022, baseando-se em laudo produzido unilateralmente pelo edifício (id.14662914).

Sustenta que na AGE realizada no dia 18/04/2023 não se preocupou com a apuração do fato e das responsabilidades, mas, buscou apenas impor a responsabilidade ao Recorrente, contrariando o parecer técnico encomendado por ele ao Instituto de Tecnologia da Faculdade de Engenharia Civil da Universidade Federal do Pará.

Informa que o referido laudo (id.14664277), aponta que a causa do acidente NÃO estava na unidade do recorrente, mas, sim, decorrente das elevadas pressões de água medidas nos pontos de alimentação da cozinha, as quais foram superiores à pressão estática máxima recomendada pela NBR 5626/2020, ou seja, o sistema hídrico do condomínio está fornecendo água com uma pressão acima da máxima recomendada, em razão da ausência de manutenção adequada das Válvulas Reguladoras de Pressão.

Defende, ainda que os engenheiros responsáveis pela realização do laudo pericial tentaram acessar as instalações de água fria das áreas comuns do condomínio, mas tiveram o acesso negado por ordem expressa da síndica, o que prejudicou a perícia e o acesso dos peritos às mencionadas instalações, conforme registro lançado no livro de ocorrências condominial (id. 14662914, p.11)

Requereu assim, a concessão da tutela de urgência, para suspender a cobrança feita pelo condomínio, bem como se abstenha de inscrevê-lo nos cadastros de inadimplentes ou providencie a retirada.

Ao final requer que o recurso seja julgado procedente.

Concedi o efeito suspensivo ao ID 14720349, cuja ementa a seguir transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VAZAMENTO DE ÁGUA NO APARTAMENTO DO AGRAVANTE. INUNDAÇÃO NO ELEVADOR. QUEIMA DE PLACAS ELETRÔNICAS. COBRANÇA DE DANOS MATERIAIS PELO CONDOMÍMINIO. LAUDOS DIVERGENTES. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL E INCERTA REPARAÇÃO COMPROVADA. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.

Agravo interno ao ID 15970380 pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENETIA CONDOMINIUM contra SERGIO ANTONIO FERREIRA GALVÃO, com o objetivo de cassar a liminar concedida em sede de Agravo de Instrumento e permitir a cobrança de despesas condominiais relativas ao reparo do elevador danificado.

Alega a parte agravante que a decisão proferida em sede de agravo de instrumento foi disponibilizada em 21/06/2023, sendo tempestivo o agravo interno, uma vez que o Aviso de Recebimento (AR) da intimação pessoal do condomínio sequer foi juntado aos autos.

No mérito, o Condomínio do Edifício Venetia Condominium sustenta que a cobrança é legítima e fundamentada em decisões assembleares regulares, conforme atas anexas, onde foi deliberado sobre a responsabilidade do apartamento 202 pelos danos causados ao elevador social devido a um vazamento de água ocorrido em 17/12/2022. A parte agravada, Sergio Antonio Ferreira Galvão, impugna esta cobrança alegando ilegitimidade da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) que determinou a cobrança.

Em sua defesa, o agravante afirma que não houve emissão de boletos em nome do agravado, Sergio Antonio Ferreira Galvão, mas sim em nome da proprietária do apartamento 202, Gabrielle Margau Joseline Giraud Galvão Sampaio, conforme comprovado documentalmente. Portanto, a ação movida por Sergio Antonio não teria legitimidade ativa, visto que ele não é o destinatário da cobrança.

Além disso, o condomínio argumenta que a cobrança extrajudicial é um exercício regular de direito conforme o artigo 1.348 do Código Civil, que confere ao síndico a competência de cobrar contribuições dos condôminos e impor multas devidas. A decisão de cobrança foi tomada democraticamente e com transparência durante a assembleia realizada em 18/04/2023, sendo votada favoravelmente por diversos condôminos.

Diante disso, o agravante requer a reconsideração da decisão agravada, a intimação do agravado para manifestação e, ao final, o provimento do agravo interno para reformar a decisão interlocutória, permitindo que o condomínio exerça seu direito de cobrança do dano advindo do apartamento 202 e declarando a ilegitimidade do agravado.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento ao ID 15970393.

Contrarrazões ao Agravo Interno ao ID 15970393.

Decisão Monocrática ao ID17444320, ementada como transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VAZAMENTO DE ÁGUA NO APARTAMENTO DO AGRAVANTE. INUNDAÇÃO NO ELEVADOR. QUEIMA DE PLACAS ELETRÔNICAS. COBRANÇA DE DANOS MATERIAIS PELO CONDOMÍMINIO. LAUDOS DIVERGENTES. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Agravo Interno ao ID 18027732 proposto pelo Condomínio do Edifício Venetia Condominium sustentando que a cobrança é legítima e baseada em decisões assembleares regulares, como demonstrado nas atas anexas, responsabilizando o apartamento 202 pelos danos ao elevador devido a um vazamento de água. A defesa argumenta que a ação foi movida por pessoa sem legitimidade, já que os boletos foram emitidos em nome da proprietária do apartamento, Gabrielle Margau Joseline Giraud Galvão Sampaio.

O condomínio reafirma que a cobrança é um exercício regular de direito conforme o artigo 1.348 do Código Civil, e que a decisão foi tomada democraticamente em assembleia.

Requer, portanto, a reconsideração da decisão agravada e o provimento do agravo interno para permitir a cobrança do dano causado pelo apartamento 202 e declarar a ilegitimidade do agravado.

Contrarrazões ao ID 18135856.

Ao ID 18926822 proferi o seguinte despacho:

“ Vistos etc.

Analisando os autos de origem, observo que SERGIO ANTONIO FERREIRA GALVÃO alega residir em imóvel de sua filha Gabrielle Margou Joseline Giraud Galvão Sampaio,
sem indicar a existência de relação locativa ou de comodato celebrado entre as partes
, que justificasse a sua interveniência necessária por disposição legal ou contratual.

Observo também que o Agravante não comprova ser procurador da Proprietária que justificasse a defesa de seus interesses (CPC, art. 18).

Assim, FACULTO o prazo de 5 dias para que SERGIO ANTONIO FERREIRA GALVÃO comprove:

1. Possuir contrato de locação ou comodato que preveja a sua responsabilização solidária ou subsidiária em eventos semelhantes ao tratado nos autos; ou

2. Comprovar que a proprietária lhe outorgou poderes para representação em juízo.

INT.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora”

Ao ID 18985946 a parte agravada colacionou aos autos contrato de comodato de ID 18985947, págs. 1/3 e Declaração de ID 18985948.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Ausência de legitimidade ad causam. Inexistência de interesse de agir. Ausência de possibilidade jurídica do pedido.

Inicialmente, é imperioso enfrentar a tese do agravante de ilegitimidade ad causam, de interesse de agir e de possibilidade jurídica do pedido levantada por Condomínio do Edifício Venetia Condominium, em face de Sergio Antonio Ferreira Galvão.

A legitimidade ad causam refere-se à aptidão das partes para figurarem no polo ativo ou passivo de uma demanda judicial. Conforme o artigo 17 do Código de Processo Civil:

“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”

O agravante alega que Sergio Antonio Ferreira Galvão não possui legitimidade para atuar no presente caso, pois a cobrança é dirigida à proprietária do imóvel, Gabrielle Margau Joseline Giraud Galvão Sampaio, e não ao agravado. No entanto, o agravado juntou aos autos um contrato de comodato do imóvel, no qual consta uma cláusula específica que o autoriza a representar a comodante em juízo. Este contrato, devidamente assinado e válido, confere ao agravado a legitimidade ativa para postular em nome próprio direitos relacionados ao imóvel.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a legitimidade de comodatários para defesa dos interesses relacionados ao imóvel que ocupam, especialmente quando expressamente autorizado pelo comodante.

Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos material e moral. Direito de Vizinhança. Demolição de parte do imóvel. Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita à ré; rejeitou a impugnação a justiça gratuita concedida ao autor; considerou a existência de erro material quanto a atribuição do valor da causa; afastou a preliminar de inépcia da petição inicial e a ilegitimidade ativa e passiva. Insurgência da ré. Pedido de justiça gratuita. Acolhimento. Elementos existentes nos autos que evidenciam a hipossuficiência financeira invocada. Agravante que foi nomeada como curadora da irmã e do esposo, os quais necessitam de cuidados especiais. Impugnação a justiça gratuita concedida ao Autor. Afastada. Ausência de indícios ou elementos probatórios demonstrando a alteração da capacidade financeira do Autor, para pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Inépcia da petição inicial não configurada. Autor que instruiu a petição inicial com documentos indispensáveis à propositura da ação. Impugnação ao valor da causa. Valor atribuído que guarda relação com os pedidos indenizatórios. Disparidade entre o valor numérico e o descrito por extenso relativo aos danos morais e materiais que constitui mero erro material. Ilegitimidade ativa. Autor que colacionou aos autos contrato de comodato, possuindo, em princípio, legitimidade para defender a posse do imóvel. Ilegitimidade passiva. Igualmente afastada. Agravante que foi indicada como sendo a responsável pela demolição de parte do imóvel, tendo, inclusive, formulado o pedido de autorização junto à Prefeitura local. Decisão mantida. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2336425-16.2023.8.26.0000 Limeira, Relator: Maria de Lourdes Lopez Gil, Data de Julgamento: 18/03/2024, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024)

O interesse de agir é caracterizado pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pleiteado. Para configurá-lo, é necessário que a parte demonstre que a atuação judicial é necessária para a proteção de um direito e que o provimento solicitado é capaz de satisfazer essa necessidade.

No presente caso, Sergio Antonio Ferreira Galvão busca a suspensão da cobrança de R$ 38.740,00 pelos reparos no elevador e a abstenção da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. O contrato de comodato juntado aos autos prevê a responsabilidade solidária ou subsidiária do comodatário em eventos relacionados ao uso do imóvel. Portanto, há claro interesse de agir, uma vez que o provimento jurisdicional pretendido visa evitar danos diretos e imediatos ao patrimônio e aos direitos do agravado.

No tocante à possibilidade jurídica do pedido refere-se à viabilidade do pedido perante o ordenamento jurídico. Um pedido é juridicamente possível quando não há vedação legal expressa que impeça a sua formulação.

O pedido formulado por Sergio Antonio Ferreira Galvão não encontra qualquer vedação no ordenamento jurídico brasileiro. Pelo contrário, a legislação vigente, especialmente o Código Civil e o Código de Processo Civil, conferem amparo para que o comodatário possa postular em juízo para a defesa dos direitos relacionados ao imóvel, desde que haja autorização expressa do comodante, como é o caso em análise.

O artigo 18 do Código de Processo Civil estabelece que:

“Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”

A autorização contratual, devidamente comprovada, enquadra-se na exceção prevista no artigo 18 do CPC, legitimando o agravado a atuar em defesa dos interesses da comodante.

Ademais, cumpre ressaltar que no atual Código de Processo Civil, a possibilidade jurídica do pedido consiste em decisão de mérito, sem natureza de pressuposto processual.

Nessa toada, a jurisprudência:

Apelação cível. Direito processual civil. Ação declaratória de cancelamento de registro de propriedade de veículo junto ao DETRAN por motivo de fraude, com anulação de lançamento de débitos tributários de IPVA e infrações de trânsito, com pedido de tutela antecipada. Indeferimento da petição inicial, por inépcia, em razão da impossibilidade jurídica do pedido, com extinção do processo, com resolução de mérito, na forma do art. 485, I do CPC. Anulação. 1. Exercício do direito de ação que exige a presença de interesse e legitimidade (art. 17, CPC). 2. Os casos de inépcia da petição inicial têm previsão no parágrafo 1º do artigo 330 do CPC-15, dentre os quais não se encontra a impossibilidade jurídica do pedido, ao contrário do que ocorria no artigo 295, parágrafo único, inciso III, do CPC-73. 3. No atual Código de Processo Civil, a possibilidade jurídica do pedido consiste em decisão de mérito, sem natureza de pressuposto processual. 4. Na lição doutrinária de FREDIE DIDIER JR., "não há mais menção à 'possibilidade jurídica do pedido' como hipótese que leva à uma decisão de inadmissibilidade do processo. Observe que não há mais menção a ela como hipótese de inépcia da petição inicial (art. 330, § 1º, CPC); também não há menção a ela no inciso VI do art. 485 do CPC, que apenas se refere à legitimidade e ao interesse de agir; além disso, criam-se várias hipóteses de improcedência liminar do pedido, que poderiam ser consideradas, tranquilamente, como casos de impossibilidade jurídica de o pedido ser atendido". (Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento - 20ª ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2018, p. 360) 5. Anulação da sentença, de ofício.

(TJ-RJ - APL: 03364003920178190001, Relator: Des(a). LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/07/2019, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Assim, resta comprovado que Sergio Antonio Ferreira Galvão possui legitimidade ad causam, interesse de agir e que seu pedido é juridicamente possível.

No mais, presente a probabilidade do direito, diante da necessidade de prova pericial judicial à fim de verificar a responsabilidade pela inundação do elevador, bem como pelo pagamento dos danos materiais em razão do vazamento de água ocorrido apartamento do agravante.

Com efeito, existe dúvida acerca da responsabilidade pelo vazamento de água, eis que foram realizados 2 (dois) laudos periciais, um pelo condomínio (id. 14664278) que imputa a responsabilidade ao proprietário do apartamento 202, em razão do vazamento na tubulação que danificou as placas eletrônicos do elevador, e o outro laudo (id.14664277) produzido pelo morador, o qual conclui que o acidente foi provocado pela falta de manutenção do sistema hídrico do condomínio, que estaria fornecendo água com uma pressão acima da máxima recomendada pela ABNT.

Logo, há necessidade de instrução processual com a realização de perícia técnica judicial, a fim de dirigir a controvérsia,
NÃO
podendo o agravante ser compelido a pagar pelo conserto do elevador apenas com base no laudo produzido pelo condomínio/agravado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, CONSISTENTE NA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. INSURGÊNCIA DA AUTORA. IMÓVEL QUE APARENTA TER DIVERSOS DANOS ESTRUTURAIS, COMO RACHADURAS, INFILTRAÇÕES, PISO DO BANHEIRO DESNIVELADO, MOFO E PROBLEMAS COM UMIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES FÍSICAS DO IMÓVEL NESTE MOMENTO PROCESSUAL, RESGUARDANDO DIREITO FUTURO. PROVA PERICIAL QUE SE ASSEMELHA A UMA VISTORIA AD PERPETUTAM REI MEMORIAM. REPAROS QUE SÓ PODEM SER FEITOS APÓS A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0074601-58.2020.8.16.0000 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU HAMILTON RAFAEL MARINS SCHWARTZ - J. 04.09.2021)(TJ-PR - AI: 00746015820208160000 Londrina 0074601-58.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 04/09/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2021)

CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA, DANOS AO ELEVADOR DO PRÉDIO. ALEGAÇÃO DE QUE TERIAM SIDO CAUSADOS POR INFILTRAÇÃO DECORRENTE DA UNIDADE DOS RÉUS. FALTA DE PROVA. PEDIDO CONTRAPOSTO. Ação de cobrança. Tese do Condomínio que a infiltração decorrente da unidade dos réus teria danificado o elevador. Matéria fática indemonstrada. Sentença de improcedência que se confirma. Pedido contraposto que perseguia a indenização pelos danos causados à janela do imóvel dos réus em decorrência do arrombamento. Valor do conserto demonstrado nos autos. Provimento parcial do recurso principal para condenar o autor no pagamento do valor comprovado nos autos para reparo da janela e reembolso dos honorários do perito. Unânime

(TJ-RJ - APL: 01087435320108190001, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 04/03/2020, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-03-06)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, CONSISTENTE NA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. INSURGÊNCIA DA AUTORA. IMÓVEL QUE APARENTA TER DIVERSOS DANOS ESTRUTURAIS, COMO RACHADURAS, INFILTRAÇÕES, PISO DO BANHEIRO DESNIVELADO, MOFO E PROBLEMAS COM UMIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES FÍSICAS DO IMÓVEL NESTE MOMENTO PROCESSUAL, RESGUARDANDO DIREITO FUTURO. PROVA PERICIAL QUE SE ASSEMELHA A UMA VISTORIA AD PERPETUTAM REI MEMORIAM. REPAROS QUE SÓ PODEM SER FEITOS APÓS A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0074601-58.2020.8.16.0000 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU HAMILTON RAFAEL MARINS SCHWARTZ - J. 04.09.2021)

(TJ-PR - AI: 00746015820208160000 Londrina 0074601-58.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 04/09/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2021)

Deste modo, impõe-se o provimento do recurso para suspender a cobrança em face do agravante, referente aos reparos realizados no elevador, bem como para que o condomínio agravado se abstenha de inscrever seu nome nos cadastros de inadimplentes, nos termos da fundamentação.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/07/2024